Tribunal: TJPA
Processo: 0806393-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806393-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

AGRAVADO: ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAV
O DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IDOSA PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR. SERVIDORA ATIVA VISANDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO DESDE JULHO DE 2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar da recorrente ainda se encontrar na ativa neste momento, resta incontroverso o fato da servidora pública, que exerce o cargo de Perita Criminal, ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira no olho esquerdo - monocular (CID: H54.4/H33), desde 27/11/2007, conforme Laudo Médico Particular e Laudo Médico Pericial Oficial emitido por médico do trabalho da Secretaria de Estado de Administração, assim como ter formulado Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária na data de 27 de julho de 2020, ou seja, há mais de 12 (doze) meses, estando ainda pendente de conclusão.

2.

Nos termos do
inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1998, fazem jus à isenção do imposto de renda, rendimentos percebidos por pessoas físicas portadores de moléstia profissional, como no caso em comento.

3.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de em Agravo de Instrumento nº 0806393-09.2021.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa
, nos autos da
Ação Previdenciária de Aposentadoria Voluntária
n
º 0801874-04.2021.8.14.0028
, movida por

ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA.

Em síntese, a
demanda originária tem por objeto a concessão de aposentadoria voluntária à Autora por tempo de contribuição e idade, sem prejuízo do abono de permanência, bem como a isenção de Imposto de Renda e restituição dos valores retidos na fonte sobre os proventos de aposentadoria.

Consta dos autos que a autora é servidora estadual efetiva, ocupante do cargo de perito criminal, e em razão de ter sido acometida por deficiência visual monocular, requereu aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, tendo sido seu pedido indeferido.

Requerida reconsideração administrativa, até a presente data, não há qualquer manifestação ou decisão administrativa advinda do IGEPREV.

Em razão disto, moveu ação ordinária sustentando preencher os requisitos legais para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Ademais, considerando ser portadora de cegueira monocular do olho esquerdo, embora não se enquadre na hipótese de aposentadoria especial de deficiente físico, entende ser possível a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, assim como a isenção de imposto de renda sobre seus proventos, em razão de sua patologia grave e incurável.

Em análise sumária, o magistrado de piso consignou não ser possível considerar, por si só, a cegueira monocular como incapacidade permanente para o trabalho, devendo, consoante orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser analisada a questão junto a outras circunstâncias que permitam o juízo aferir se já chances reais de adaptabilidade da pessoa e reinserção no mercado de trabalho.

Com base nisso, indeferiu a antecipação da tutela quanto ao pedido de aposentadoria.

Entretanto, considerou pertinente o pedido de isenção de imposto de renda, deferindo parcialmente a liminar nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, determinando a intimação da fonte pagadora da autora, para que no prazo de 05 dias, a contar de sua ciência, se abstenha de efetivar descontos relativos ao Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.

Inconformado, o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” interpôs o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, pugnando pela reforma da decisão interlocutória. Em suas razões recursais (ID. 5620278), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que a agravada não preenche os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária com isenção do imposto de renda, alegando que a servidora não está aposentada, mas sim na ativa, em razão do pedido de aposentadoria ainda se encontrar em análise pelo IGEPREV.

Sustenta a possibilidade de concessão à servidora de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais e não com proventos integrais.

Ao final, além da concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória, requerer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão (ID 5620278).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

A parte agravada, de forma espontânea, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau (ID. 5723557)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID. 6358386)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu a antecipação de tutela para determinar que fonte pagadora da autora, Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, se abstenha de efetivar descontos relativos ao Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.

No caso concreto, analisando os documentos colacionados ao recurso e à ação principal, verifico que resta incontroverso o fato da servidora pública, que exerce o cargo de Perita Criminal, ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira no olho esquerdo - monocular (CID: H54.4/H33), desde 27/11/2007, conforme o Laudo Médico Particular (ID. 5723563) e também pelo Laudo Médico Pericial Oficial emitido por médico do trabalho da Secretaria de Estado de Administração – Laudo Médico Pericial nº 10840-18 (ID.5723615), assim como ter formulado Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária na data de 27 de julho de 2020, porém, ainda em análise pelo IGEPREV, não havendo conclusão até a presente data.

Acerca da questão, a Lei
7.713
/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, traz, em seu artigo
6º
, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas,
in verbis
:

Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Ainda, a
Constituição Federal
traz, em seu artigo
40
, hipóteses de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária para pessoas físicas, conforme os dispositivos transcritos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

Assim, nos termos das legislações supracitada, a portadora de cegueira monocular tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas na lei.

Neste tocante, consigno que, apesar da recorrente ainda não se encontrar efetivamente aposentada neste momento, todavia o termo “
a quo
” da isenção do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza para aposentados portadores de moléstia grave é a data da comprovação da doença, com o prévio reconhecimento em laudo pericial, questão que será elucidada com a regular instrução processual do feito originário, mediante a produção da prova pericial, apesar da existência de laudos particulares e inclusive oficiais que demonstram a probabilidade do direito vindicado pela servidora portadora de doença grave.

Ressalta-se, ainda que a agravante já requereu junto ao órgão previdenciário estadual o pedido de aposentadoria desde a data 27/07/2020, sendo que, ultrapassado o prazo superior a 12 (doze) meses, o requerimento ainda não concluído.

Diante de tais considerações, resta configurada a presença dos requisitos em favor da parte autora, ora agravada, devendo ser mantida a decisão de piso que antecipou a tutela para que não sejam efetivados descontos relativos ao Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2021